Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-50.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001321-50.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLAINE JACOB DOS PASSOS - CPF: 027.671.761-99 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), GISLAINE JACOB DOS PASSOS - CPF: 027.671.761-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REVISIONAL DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS C/C TUTELA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO ACIMA DO QUE FOI PACTUADO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É vedada a dedução em folha de pagamento de valor maior do que o pactuado para o empréstimo consignado.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado e Revisional de Débito e Restituição de Parcelas c/c Tutela Antecipada c/c Restituição em Dobro e Indenização Por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais formulados para o fim de:

1-
declarar
a existência da vinculação da proposta feita pela Representante da instituição financeira requerida, a fim de condenar esta última na obrigação de reajustar o contrato da Autora nos percentuais de taxa de 1,12% ao mês, desde a data de janeiro de 2022 com os respectivos resgates, de forma
simples
, da diferença das quantias já pagas com índice maior.

2-
condenar
a Requerida ao pagamento de R$ 1.329,97 referente ao desconto antecipado da parcela, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data do desconto;

3-
condenar
a Requerida ao pagamento de R$ 1.572,57 referente a diferença do que faltou ser pago, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde novembro de 2021.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), cada litigante pagará metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Não obstante, quanto a Autora, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3o, do CPC).

Ambas as partes recorreram.

A autora afirma que
“havia realizado tratativas para contratação de empréstimo junto a representante comercial nos seguintes termos: juros de 1,12% ao mês, liberação do valor de R$3.135,18 (três mil cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos), com inicio dos descontos para início em 01/2022, conforme prints apresentados em id: 87343326”
e que
“todavia, quando realizado o contrato, fora aplicado juros de 1,16% ao mês, liberando-se apenas o valor de R$ R$1.562,57 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) em favor da apelante, e ainda, antecipou-se o vencimento da primeira parcela para novembro de 2021, estando, evidentemente diverso do que fora acordado”.

Sustenta que
“assim, resta evidente a conduta ilícita da instituição financeira (alteração das condições contratuais) e o dano moral (desvirtuamento das condições estabelecidas), restando caracterizado o nexo de causalidade, uma vez que a falha na prestação de serviço deu causa ao dano”.

O réu, por sua vez, aduz que
“cumpre informar que a contratação foi feita de acordo com os limites da margem consignável do recorrido e de acordo com as regras de consignação adotadas pelo empregador a época dos fatos. Ademais, a instituição Apelante, sempre observou todos os princípios contratuais indispensáveis à validação do negócio jurídico ao celebrar contratos. Cabe esclarecer que a parte apelada é responsável por dar o aceite final, e os termos estavam claramente evidentes na primeira página do contrato. Portanto, é responsabilidade da parte autora checar e, se estiver do seu agrado, finalizar a contratação”
e que
“a contratação ocorreu dentro das políticas do Banco, sem qualquer irregularidade, a parte Apelada teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento e os demais termos”.

Relata que
“a cobrança tem previsão legal e contratual, os serviços foram prestados, o consumidor concordou com eles quando da concessão do crédito, não havendo, portanto, pagamento algum em excesso”.

Contrarrazões do requerido no ID. 210077265 e da requerente no ID. 210077270.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que
“possuía diversos empréstimos consignados, junto ao Banco do Brasil, os quais era descontados de seus vencimentos”.

Anota que
“foi oferecido à autora, por meio de representante comercial do Banco Santander – Olé Consignados, Sra. Larissa Pereira, através de conversas realizadas junto ao aplicativo do whatsapp, pelo número +55 67 9377-4704, a possibilidade de portabilidade dos empréstimos, com uma taxa de juros inferior, qual seja, 1,12% ao mês, além da liberação de um valor de R$3.135,18, em favor da autora”.

Ressalta que,
“portanto, o contrato de empréstimo a ser firmado seria referente ao total da dívida existente pela autora junto ao Banco do Brasil e que, com a taxa de juros inferior, consequentemente, reduziria a parcela contratada”
e que
“no entanto, após a contratação, a autora recebeu o contrato de refinanciamento, conforme documento anexo, no qual constavam informações diversas daquelas efetivamente contratadas quando das tratativas com a representante comercial da instituição financeira ré”.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste caso, a autora demonstrou que houve tratativas com a representante comercial da instituição financeira e que lhe foi oferecida a portabilidade dos empréstimos com juros inferiores (1,12% ao mês) e liberação de R$3.135,18, o que não foi cumprido.

Diante disso, é necessária a adequação dos descontos conforme os termos da proposta que anexou no processo, como consignado na sentença.

Assim, as deduções efetuadas são indevidas e a quantia descontada a maior deve ser restituída.

Como visto, o réu não trouxe argumentos suficientes para desconstituir as alegações da autora nem a documentação por ela apresentada. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006495-49.2022.8.11.0015, julgamento em: 11-04-2024)

Sobre os danos morais, no REsp n. 844.736/DF, o ministro Luis Felipe Salomão consignou que “
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”.

No mesmo sentido é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111)

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS)”.
(AP 1000101-19.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em: 29-04-2024)

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024